Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-27.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PARTE RÉ REPRESENTADA PELA CURADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO. NOTA PROMISSÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTADO AOS AUTOS. CAUSA DEBENDI DEMONSTRADA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL COMPROVADOS. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.

1. A Defensoria Pública, ao atuar nos autos no exercício da Curadora Especial (Inciso XVI do artigo 4o da Lei Complementar 80/1994), exerce um munus público, de modo a assegurar ao litigante citado fictamente por edital, o direito ao contraditório e à ampla defesa, não havendo relação direita com a hipossuficiência financeira da parte assistida.

1.1. A circunstância de a parte ré se encontrar representada em juízo pela Curadoria Especial não induz à conclusão de que não reúne condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem o comprometimento de sua subsistência, de forma a justificar o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor.

2. De acordo com o artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível a propositura de ação monitoria, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, por aquele que afirmar ter direito de exigir, do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro.

2.1. A despeito da inexistência de definição legal do que poderia ser considerado prova escrita, é certo que, para fins de propositura de ação monitória há necessidade de apresentação de prova documental apta a demonstrar a existência da dívida e da obrigação atribuída à parte devedora.

2.2. Evidenciado que a parte autora instruiu o processo com o contrato de prestação de serviços devidamente assinado pela ré, bem como demonstrou a prestação dos serviços contratados, tem-se por correta a constituição do título executivo judicial.

3. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.